Tribunal: TJSP
Processo: 1018249-29.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – FACULTATIVIDADE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – RECURSO PROVIDO.
Contrato de financiamento que previu facultativamente a contratação de seguro prestamista, formalizado em instrumento apartado. Inexistência de imposição ou prática abusiva. Aplicação do Tema 972/STJ. Recurso provido para julgar

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – FACULTATIVIDADE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – RECURSO PROVIDO.
Contrato de financiamento que previu facultativamente a contratação de seguro prestamista, formalizado em instrumento apartado. Inexistência de imposição ou prática abusiva. Aplicação do Tema 972/STJ. Recurso provido para julgar improcedente a ação revisional, com inversão do ônus da sucumbência.